Tribunal: TJSP
Processo: 0014812-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória e ação civil pública com identidade da causa de pedir remota e identidade parcial do polo passivo. Diferença nos pedidos e nas causas de pedir próximas que não justifica a reunião das ações. Ausência de risco de serem proferidas decisões conflitantes. Competência do Juiz de Direito suscitado da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória e ação civil pública com identidade da causa de pedir remota e identidade parcial do polo passivo. Diferença nos pedidos e nas causas de pedir próximas que não justifica a reunião das ações. Ausência de risco de serem proferidas decisões conflitantes. Competência do Juiz de Direito suscitado da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Martinópolis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000332868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0014812-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis,
em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
JUDICIAL DE MARTINÓPOLIS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
MARTINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da Vara do Juizado Especial Cível de
Martinópolis. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0014812-52.2020.8.26.0000 - Voto no 33064
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0014812-52.2020.8.26.0000
COMARCA: MARTINÓPOLIS (2a VARA JUDICIAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE
MARTINÓPOLIS
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL DE MARTINÓPOLIS
INTERESSADOS: PAULO HENRIQUE SCATOLON DE ALMEIDA,
MARCIA DE MELO ALMEIDA, CONSTRUPAC - CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARTINOPOLIS E CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JD 1o GRAU: ALESSANDRO CORREA LEITE
VOTO No 33064
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
indenizatória e ação civil pública com identidade
da causa de pedir remota e identidade parcial do
polo passivo. Diferença nos pedidos e nas causas
de pedir próximas que não justifica a reunião das
ações. Ausência de risco de serem proferidas
decisões conflitantes. Competência do Juiz de
Direito suscitado da Vara do Juizado Especial
Cível da Comarca de Martinópolis.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA JUDICIAL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, ambos da COMARCA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0014812-52.2020.8.26.0000 - Voto no 33064
3
MARTINÓPLIS, nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais n° 1001216-18.2017.8.26.0346,
proposta por Paulo Henrique Scatolon de Almeida e
Marcia de Melo Almeida contra Construplac Construções
e Empreendimentos LTDA, Fazenda Pública do Município
de
Martinópolis
e
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU.
Argumentou que não há conexão nem risco
de decisões conflitantes entre a ação que deu origem
ao conflito e a demanda que tramitou na sua vara sob o
no 1001871-24.2016.8.26.0346, pois, enquanto na última
foi discutida a obrigação da ré Construplac Construções e Empreendimentos LTDA em reparar eventuais vícios nos imóveis que construiu, na primeira, discute-se a obrigação da Construplac
Construções e Empreendimentos LTDA, Fazenda Pública do
Município
de
Martinópolis
e
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
CDHU em indenizar os autores em razão dos
danos materiais e morais que sofreram em decorrência
do valor despendido para reparar o imóvel que
adquiriram da corré CDHU.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0014812-52.2020.8.26.0000 - Voto no 33064
4
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais
e
morais
proposta
por
Paulo
Henrique
Scatolon de Almeida e Marcia de Melo Almeida contra
Construplac
Construções
e
Empreendimentos
LTDA,
Fazenda
Pública
do
Município
de
Martinópolis
e
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo
CDHU. Alegaram os autores que
adquiriram um imóvel da CDHU, construído pela corré
Construplac, o qual apresentou defeitos construtivos,
motivo pelo qual tiveram que gastar a quantia de R$
23.504,15 (vinte e três mil, quinhentos e quatro reais
e quinze centavos) para repará-lo. Requereram a
condenação dos réus ao pagamento do valor R$ 47.366,34
(quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis
reais e trinta e quatro centavos), já incluída a
condenação por danos morais.
Por sua vez, a ação civil pública no
1001871-24.2016.8.26.0346, que tramitou na 2a Vara
Judicial de Martinópolis, julgada após a redistribuição e o recebimento da demanda no
1001216-18.2017.8.26.0346 pelo juízo suscitante, foi
proposta
pela
Fazenda
Pública
do
Município
de
Martinópolis em face de Construplac Construções e
Empreendimentos LTDA. Teve como causa de pedir os
mesmos fatos, quais sejam, a presença de vícios
construtivos
em
algumas
unidades
habitacionais
construídas pela ré. Contudo, o pedido foi para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0014812-52.2020.8.26.0000 - Voto no 33064
5
requerida realizasse reformas e correções dos vícios
construtivos nos imóveis que apresentaram defeitos.
O artigo 55 do Código de Processo Civil
dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". E
o § 1o acrescenta que: "os processos de ações conexas
serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado."
No caso, há identidade de causa de pedir
remota e parcial do polo passivo. No entanto, as
causas de pedir próximas e os pedidos são
absolutamente independentes entre si e, por isso, não
se justifica a reunião dos processos para julgamento
conjunto, visto não haver, nem remotamente, o risco de
decisões contraditórias ou conflitantes.
Com efeito, na presente ação, os autores
buscam a reparação dos prejuízos materiais e morais
por eles suportados, decorrentes das obras que realizaram no imóvel para sanar os vícios
construtivos. Já na ação civil pública, proposta pelo
Município de Martinópolis, buscou-se a condenação da
construtora
Construplac
na
obrigação
de
fazer
consistente na correção dos vícios construtivos nos
imóveis que apresentaram tais defeitos, dentre eles, o
imóvel de propriedade de Paulo Henrique Scatolon de
Almeida e Marcia de Melo Almeida.
Desse modo, as causas de pedir próximas e
os
pedidos
são
absolutamente
distintos.
Em
consequência, não se justifica a reunião das ações
para julgamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0014812-52.2020.8.26.0000 - Voto no 33064
6
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da Vara do Juizado Especial
Cível de Martinópolis.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO